Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-06.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Males colunares – Nexo causal e incapacidade laboral para atividade habitual afastados pela prova técnica - Auxílio-acidente indevido – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-06.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CELSO TADEU
RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Celso Tadeu Rufino.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Cintia Adas Abid
Voto no 36.080
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Males colunares
Nexo causal e incapacidade laboral para atividade habitual
afastados pela prova técnica - Auxílio-acidente indevido

Cerceamento de Defesa Inocorrência - Improcedência da ação
mantida Recurso improvido.
A r. sentença de 151/154, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária promovida por Celso Tadeu Rufino em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Em preliminar, pugna pela conversão do
julgamento em diligência para que o perito responda aos quesitos
complementares. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, com a procedência
do pedido.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 -Voto no
3
de sua atividade laborativa (funileiro de veículos na empresa CW Car Comércio e
Reparos de Autos Ltda.) é portador de males colunares que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Felipe
Hurtado constatou que o segurado é portador de “lombalgia,
espondilodiscoartropatia degenerativa e hérnia discal lombar multissegmentar”
(fls. 117).
Contudo, o perito judicial não reconheceu o nexo causal
entre as lesões diagnosticadas na coluna do recorrente e as suas atividades
laborativas habituais.
Afirmou o perito que:
“À análise propedêutica das condições ao caso em tela,
estão
presentes
outros
elementos
lesionais
e
sindrômicos
relacionados a outras causas conhecidas e definidas como não-
ocupacionais que constituem importante fatia etiológica. São
elementos cuja origem recai em outros fatores, orgânicos ou
adquiridos, sem relação com o seu labor habitual, e que para o
presente caso foram evidenciados, a saber: histórico familiar de
doença na coluna, sedentarismo e sobrepeso.” (fls.114 - destacado).
Ademas, afastou o expert a incapacidade do segurado
para seu trabalho habitual.
Afinal, o exame clínico efetivado no segurado revelou-se
dentro dos padrões de normalidade. Verbis:
“Coluna Torácica e Lombar”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 -Voto no
4
“Inspeção estática normal e sem cicatrizes”
“Ausência de atrofias”
“Ausência de alterações da curvatura normal da coluna”
“Inspeção dinâmica com mobilidade passiva normal e com
movimentos nos 3 eixos (flexoextensão, rotação e inclinação lateral)
normais e com força preservada”
“Palpação indolor em toda a linha espondileia média e
massa muscular paravertebral preservada”
“Teste de Adams negativo”
“Teste de Laségue negativo bilateralmente”
“Teste de FABERE negativo bilateralmente”
“Teste de Gaeslen negativo bilateralmente”
“Manobra de Valsalva negativa”
De se registrar que a legislação acidentária não indeniza
a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o
que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 -Voto no
5
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Por fim, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para que o perito preste esclarecimentos, como pugnado pelo autor com vistas à
demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade
Neste passo, em que pese o entendimento do segurado
em sentido contrário, de se anotar que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
O inconformismo do apelante, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a conclusão
do vistor judicial.
De se registrar, ainda, que o laudo do perito judicial
realizado em 14.09.2019, porque bem fundamentado e equidistante das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-06.2019.8.26.0161 -Voto no
6
prevalece, inclusive sobre o relatório de médico do trabalho elaborado em
05.11.2018.
Assim, ausente o nexo causal e a incapacidade laboral do
autor, de rigor a improcedência da ação.
Sucumbente o segurado, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)